Tribunal: TJDFT
Processo: 0741663-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741663-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: JOSÉ SALOMÃO NETO, RODOLFO LIMA SALOMÃO, CLEBER LIMA SALOMÃO, CLÉIA MARIA SALOMÃO LOPES, CLEUNICE MARIA SALOMÃO VALADARES, COMPANHIA AGROÁCOOL DE PAINEIRAS-COALPA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400. REPARAÇÕES DO “PLANO COLLOR”. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA PRECLUSA. CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença, rejeitou as questões preliminares suscitadas e declarou saneado o procedimento. 2. O tópico recursal referente à competência territorial não é passível de conhecimento, pois versa sobre matéria preclusa, já apreciada anteriormente em sede de agravo de instrumento transitado em julgado. 3. Ausente o interesse recursal para conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum, tendo em vista que o juízo de origem já determinou de tal forma a autuação da causa. 4. No caso em tela, discute-se o débito judicial relativo aos expurgos inflacionários do “Plano Collor”, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. 5. Em que pese a condenação ora liquidada impute responsabilidade solidária ao Banco do Brasil, União e Banco Central, o Código Civil possibilita que o credor exija e receba de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Destarte, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 5.1. Precedentes: Acórdão No 1415347, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1776342, Relator Desembargador FERNANDO HABIBE, Órgão 4a Turma Cível; Acórdão No 1651900, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO, Órgão 4a Turma Cível. 6. Conforme a faculdade do credor de incluir apenas o Banco do Brasil no polo passivo da liquidação, aplica-se, in casu, o Enunciado da Súmula no 508 do STF, in verbis: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. 7. A correção monetária do débito relativo aos expurgos inflacionários não se dá mediante os índices previstos no contrato primitivo, mas sim em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei 6.899/81. Assim, a utilização do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é mais adequada no caso, por se tratar de índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, bem como por ser adotado oficialmente por este Tribunal de Justiça. 7.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no Recurso Especial No 1.647.432 - DF (2017/0004523-8), RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma. 7.2: Precedentes desta Corte: Acórdão No 1336720, Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1766162, Relator Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Órgão 4a Turma Cível; Acórdão No 1698757, Relator Desembargador FERNANDO HABIBE, Órgão 4a Turma Cível; Acórdão No 1696839, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1678566, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO, Órgão 4a Turma Cível. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados; b) artigo 240 do CPC, sustentando que o índice a ser aplicado à correção monetária é o estabelecido no contrato firmado entre as partes, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito da parte exequente. Requer, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 (ID 57141566). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 240 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025